Tribunal: STF
Processo: RHC 260594
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo Ministério Público Federal. Matéria criminal. Delitos previstos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea h, e os incisos I e II do art. 62 do Código Penal. Cumprimento de pena. Imposição do regime inicial semiaberto. Circunstância judicial desfavorável. Regime sem fundamentação adequada. Existência de flagrante ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.